Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, para declarar a resolução do contrato de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos. O apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de reconhecer vício de consentimento e assim condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a conduta da apelada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, fato do serviço ou violação a direito da personalidade, nos termos do CDC.
4. O apelante assinou termo de ciência e proposta de participação no grupo de consórcio, com informações claras quanto às condições de contemplação por sorteio ou lance, sem promessa de contemplação imediata, inexistindo indução a erro ou dolo contratual.
5. Não houve demonstração de vício de consentimento, pois houve manifestação expressa e válida de vontade, com ciência inequívoca das condições do contrato.
6. A alegação de ausência de registro da administradora junto ao Banco Central, desacompanhada de outros elementos probatórios, não basta para configurar dano moral.
7. A frustração contratual, sem demonstração de abalo psicológico grave ou violação a direitos da personalidade, não gera direito à indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de consórcio firmado com ciência expressa das condições de contemplação não caracteriza vício de consentimento.
2. O inadimplemento contratual desacompanhado de prova de abalo psíquico relevante não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; Lei n. 11.795/2008, arts. 2o, 10, § 4o, 13, § 2o, e 16; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980081, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1900158, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1992256, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1982165, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2020913, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 04.08.2025.